Tribunal: STJ
Processo: 0206916-38.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49306 - PR (2025/0206916-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RAQUEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: 4A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO
A ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DE JULGAMENTO DE RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a Reclamação,
prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
do Código
art. 105,
art. 988
de Processo Civil de 2015 (redação da
, constitui ação destinada à
Lei n. 13.256/2016)
preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a
autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
" (AgInt na Rcl 40.414/SP, relatora Ministra
assunção de competência (inciso IV e § 4o)
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
20/10/2021)
2. A reclamação dirigida a este Tribunal "não se presta a proteger o
jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de Súmula deste
" (AgRg na Rcl 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Tribunal
Terceira Seção, DJe de
.
29/3/2021)
3. É incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese
posta em enunciado de súmula ou de tese firmada neste Tribunal em julgamento de
recurso especial repetitivo, razão pela qual é considerado indevido o uso da reclamação
– ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do sistema recursal, "
".
ressalvada a via excepcional da ação rescisória
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52293545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 879c9f80-d454-44b4-add4-2a5faff6a2af

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52293545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 15:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 879c9f80-d454-44b4-add4-2a5faff6a2af

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49306 - PR (2025/0206916-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RAQUEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO
: 4A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO
A ENTENDIMENTO FIXADO SOB O RITO DE JULGAMENTO DE RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESERVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "a Reclamação,
prevista no
I, f, da Constituição da República, bem como no
do Código
art. 105,
art. 988
de Processo Civil de 2015 (redação da
, constitui ação destinada à
Lei n. 13.256/2016)
preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a
autoridade de suas decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
" (AgInt na Rcl 40.414/SP, relatora Ministra
assunção de competência (inciso IV e § 4o)
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
20/10/2021)
2. A reclamação dirigida a este Tribunal "não se presta a proteger o
jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de Súmula deste
" (AgRg na Rcl 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Tribunal
Terceira Seção, DJe de
.
29/3/2021)
3. É incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese
posta em enunciado de súmula ou de tese firmada neste Tribunal em julgamento de
recurso especial repetitivo, razão pela qual é considerado indevido o uso da reclamação
– ação autônoma que inaugura nova relação processual – em vez do sistema recursal, "
".
ressalvada a via excepcional da ação rescisória
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAQUEL DA SILVA MOREIRA da
decisão de fls. 147/153.
Em suas razões recursais, a parte agravante afirma o seguinte (fls. 172/179,
destaques inovados):
A Reclamação Constitucional é medida judicial destinada a assegurar o
cumprimento das decisões dos tribunais, a observância de sua jurisprudência
consolidada e a preservação de sua competência.
Trata-se de um instrumento de controle célere de decisões judiciais, que
dispensa a estrita observância da hierarquia jurisdicional. Nesse sentido, como
leciona Gustavo Badaró:
[...]
No presente caso, verifica-se que a 4a Turma Recursal do Estado do
Paraná, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto
pela Agravante contra a sentença de improcedência, afastando a aplicação do
Tema 896 do STJ e REsp 1.842.985, no que tange à aferição da renda do
segurado nos 12 (doze) meses anteriores à prisão quando este se encontra
desempregado, bem como o entendimento consolidado desta Corte quanto à
flexibilização do critério econômico diante de superação ínfima do teto legal
(REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP, 1.971.857/SP, 1.656.708 e 1917246).
Em primeiro lugar, quanto à violação da autoridade desta Corte firmada
no Tema 896 e REsp 1.842.985, a Agravante destacou, em suas razões
recursais, que o segurado encontrava-se desempregado no momento de seu
recolhimento à prisão, ocorrido em
Dessa forma, conforme
02/08/2023.
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério de
aferição da renda do segurado que não exerce atividade remunerada à época
da prisão é a ausência de renda – e não o último salário de contribuição.
[...]
Apontou-se ainda, que, embora tenha havido alteração legislativa
promovida pela
a tese foi reafirmada pela corte no julgamento
Lei 13.846/2019,
do REsp 1.842.985 em 2021, com a seguinte ementa:
[...]
Contudo, a 4a Turma Recursal do TRF4, em afronta direta à tese firmada
por esta Corte Superior, afastou o entendimento relativo ao
§ 4o, da
art. 80,
sob o argumento de que, “na média os salários de
Lei 8.213/1991,
contribuição, deve ser computado no divisor apenas o número de salários de
contribuição efetivamente existentes no período de 12 meses”.
[...]
Exmos. Ministros, o acórdão proferido pela 4a Turma Recursal do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 4a Região diverge do entendimento firmado por
Esta Corte ao
§ 4o da
Nos termos daquele dispositivo,
art. 80,
Lei 8.213/1991.
com redação atribuída pela
a aferição da renda mensal bruta
Lei 13.846/2019,
para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média
dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses
anteriores ao mês de recolhimento à prisão.
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

No presente caso, o recorrente estava desempregado no momento da
prisão, ocorrida em
e no período de doze meses anteriores ao
02/08/2023,
recolhimento, somente houve três contribuições, nos meses de agosto a
outubro de 2022, que foram isoladamente considerados pelo Juízo a quem
para o cálculo do critério econômico.
Todavia, o cálculo realizado pela 4a Turma do TRF4, vai de encontro com
o entendimento firmado por esta Corte no Tema 896, reafirmado no REsp
1.842.985, que reconhece a possibilidade de considerar os meses em que o
segurado não percebeu remuneração, por encontrar-se desempregado, para
aferir o critério socioeconômico.
Há, evidentemente, violação à autoridade da decisão desta Corte
Superior, uma vez que, embora tenha conhecimento deste entendimento,
já que exaustivamente mencionado pela Agravante, afastou-a, e aplicou
entendimento divergente, mantendo o cálculo das únicas 3 (três)
contribuições do segurado nos 12 (doze) meses anteriores à prisão, e
desprezando o fato de encontrar-se desempregado no momento do
recolhimento.
Por outro lado, a decisão da Turma Recursal também diverge do
entendimento firmado por esta Corte Superior à Portaria Interministerial
MF 26/2023, que atualiza anualmente o valor mínimo a ser considerado para
avaliar a baixa renda do segurado para que seus dependentes tenham direito
ao auxílio-reclusão.
A Agravante demonstrou, em sede de Recurso Inominado, que o critério
econômico para a concessão do auxílio-reclusão pode ser flexibilizado em
determinados casos, principalmente quando a diferença entre a remuneração
ponderada nos últimos 12 (doze) meses e o teto legal for ínfimo, conforme
REsps. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP e 1917246.
[...]
No caso paradigma, o recorrente buscava a flexibilização do critério
econômico, uma vez que a diferença entre a média do salário de contribuição e
o teto legal para a concessão do benefício era de R$ 108,58 (cento e oito reais
e cinquenta e oito centavos).
Pois bem. Verifica-se que, no ano de 2023, a Portaria MF 26/2023
dispunha, em seu
o, que o auxílio-reclusão era devido aos dependentes
art. 5
do segurado recolhido à prisão em regime fechado, cuja renda, no mês de
recolhimento à prisão, fosse inferior a R$ 1.754,18 (mil setecentos e cinquenta
e quatro reais e dezoito centavos).
No caso em comento, conforme destacado, o segurado encontrava-se
desempregado no momento da prisão, e nos 12 (doze) meses anteriores,
somente houve 3 (três) contribuições a serem consideradas, que superou em
menos de R$ 100,00 (cem) reais o limite para o ano de 2023, uma vez que
calculada em R$ 1.836,00 (mil oitocentos e trinta e seis reais).
A 4a Turma Recursal do Tribunal Regional da 4a Região destacou que a
média do salário de contribuição supera o limite de baixa renda, “não se
cuidando de valor irrisório que possa ser deixado de lado”.
Contudo, no julgamento dos REsps. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e
1.971.857/SP, 1.656.708 e 1917246, esta Corte Superior entendeu cabível a
flexibilização do critério de baixa renda, quando o valor superado é
irrisório. Embora o tribunal tenha considerado que o valor de R$ 82,00 (oitenta
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

e dois) reais não seja irrisório, a bem da verdade, no REsp paradigma,
1917246, houve a superação de R$ 108,58 (cento e oito reais e cinquenta e
oito centavos), e mesmo assim houve a aplicação do princípio da
proporcionalidade, que guia o critério de flexibilização.
Portanto, é evidente que a decisão proferida pela 4a Turma Recursal
também afronta a autoridade da decisão proferida por esta Corte Superior
nos REsps. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, 1.656.708 e 1917246
, principalmente neste último, considerado como paradigma para esta
Reclamação Constitucional, devendo-se reconhecer que a superação de R$
82,00 (oitenta e dois reais) é irrisória.
Importante destacar que a Agravante, além de ser dependente
presumida, é mãe de duas menores: N. M. A., nascida em
(10
20/09/2014
anos), e L. M. A., nascida em
(5 anos). Deve-se, portanto, aplicar o
18/10/2019
princípio do melhor interesse da criança, em observância ao dever
constitucional de proteção integral.
Dessa forma, não se pode admitir que um critério objetivo, por si só,
inviabilize o exercício de um direito fundamental, sob pena de submeter o
Poder Judiciário a uma atuação meramente formalista, em detrimento da
realização da justiça e da proteção social.
Embora o Exmo. Ministro Paulo Sergio Domingues tenha indeferido
liminarmente a presente ação, sob alegação de que “a reclamação é incabível
para o controle da aplicação, pelos tribunais, de precedente qualificado do STJ
adotado em julgamento de recursos especiais repetitivos, ainda que esgotadas
as instâncias ordinárias”, a bem da verdade a agravante não busca o
controle da aplicação dos precedentes pelo tribunal, mas demonstrar que
houve afronta direta da autoridade de suas decisões, em temas que
deviam obrigatoriamente ser observados pelo tribunal de origem.
Conforme apontado pelo exmo. Ministro, é cabível essa espécie de
ação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência. Essa é a hipótese da presente ação, conforme
amplamente demonstrado acima.
O indeferimento liminar da reclamação demonstra afronta à Constituição
Federal, que prevê a inafastabilidade da jurisdição como clausula pétrea,
expressamente prevista no
a, inciso XXXV.
art. 5
Por outro lado, embora o Exmo. Ministro aponte que a Reclamação
Constitucional não pode funcionar como sucedâneo recursal, a bem da
verdade, conforme apontado na inicial, a súmula 203 desta Corte Superior
impede a interposição de recurso próprio ao STJ:
[...]
Ademais, embora não tenha transitado em julgado a ação principal, o
prazo para interposição de Uniformização de Jurisprudência ao TNU já se
esgotou, sendo a presente Reclamação o único meio de garantir a
autoridade das decisões proferidas por esta Corte, senão veja-se:
[...]
O fechamento do prazo se deu com uma petição da agravante
informando sobre o ajuizamento da presente reclamação constitucional (em
anexo).
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

Portanto, demonstrado o cabimento da Reclamação Constitucional,
imperioso o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que a
ação seja conhecida e provida.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 215).
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça possui este entendimento:
"A Reclamação, prevista no
I, f, da Constituição da República,
art. 105,
bem como no
do Código de Processo Civil de 2015 (redação da
art. 988
, constitui ação destinada à preservação da competência
Lei n. 13.256/2016)
do Superior Tribunal de Justiça (inciso I), a garantir a autoridade de suas
decisões (inciso II) e à observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência (inciso IV e § 4o)" (AgInt na Rcl 40.414/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
.
20/10/2021)

Neste processo, a parte ora agravante informou que, ao rejeitar a pretensão
autoral ao entendimento de que ela não faria jus à percepção do auxílio-reclusão,
afastando a aplicação do entendimento firmado no
e não flexibilizando o
Tema 896/STJ
critério econômico, o acórdão reclamado "afronta à autoridade das decisões proferidas
por esta Corte no tema 896, Resp. 1.842.985, 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857
/SP e 1.656.708" (fl. 6).
E continua (fls. 7/12, grifos no original):
No presente caso, verifica-se que a 4a Turma Recursal do Estado do
Paraná, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto
pela Reclamante contra a sentença de improcedência, afastando a aplicação
do Tema 896 do STJ e REsp 1.842.985, no que tange à aferição da renda do
segurado nos 12 (doze) meses anteriores à prisão quando este se encontra
desempregado, bem como o entendimento consolidado desta Corte
quanto à flexibilidade do critério econômico diante da superação ínfima
do teto legal (REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP, 1.971.857/SP, 1.656.708 e
1917246).
Em primeiro lugar, quanto à violação da autoridade desta Corte
firmada no Tema 896 e REsp 1.842.985, a Reclamante destacou, em suas
razões recursais, que o segurado encontrava-se desempregado no
momento de seu recolhimento à prisão, ocorrido em
Dessa
02/08/2023.
forma, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

critério de aferição da renda do segurado que não exerce atividade
remunerada à época da prisão é a ausência de renda - e não o último
salário de contribuição.
[...]
Apontou-se ainda, que, embora tenha havido alteração legislativa
promovida pela
a
Lei 13.846/2019,
tese firmada pela corte no julgamento do
REsp 1.842.985 em 2021, com a seguinte ementa:
[...]
Contudo, a 4a Turma Recursal do TRF4 em afronta direta à tese firmada
por esta Corte Superior, afastou o entendimento relativo ao
§ 4°, da
art. 80,
sob o argumento de que, 'na média os salários de
Lei 8.213/1991,
contribuição, deve ser computado no divisor apenas o número de salários de
contribuição efetivamente existentes no período de 12 meses'.
[...]
Todavia, o cálculo realizado pela 4a Turma do TRF4, vai de encontro
com o entendimento firmado por esta Corte no Tema 896, reafirmado no
REsp 1.842.985, que reconhece a possibilidade de considerar os meses em
que o segurado não percebeu remuneração, por encontrar-se desempregado,
para aferir o critério socioeconômico.
Há, evidentemente, violação à autoridade da decisão desta Corte
Superior, uma vez que, embora tenha conhecimento deste entendimento, já
que exaustivamente mencionado pela Recorrente, afastou-a, e aplicou
entendimento divergente, mantendo o cálculo das únicas 3 (três) contribuições
do segurado nos 12 (doze) meses anterior à prisão, e desprezando o fato de
encontrar-se desempregado no momento do recolhimento.
Por outro lado, a decisão da Turma Recursal também diverge do
entendimento firmado por esta Corte Superior à Portaria Ministerial MF 26
/2023, que atualiza anualmente o valor mínimo a ser considerado para avaliar
a baixa renda do segurado para que seu dependentes tenham direito ao auxílio-
reclusão.
A reclamante demonstrou, em sede de Recurso Inominado, que o
critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão pode ser
flexibilizado em determinados casos, principalmente quando a diferença
entre a remuneração ponderada nos últimos 12 (doze) meses e o teto
legal for ínfimo, conforme REsps. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857
/SP e 1917246.
[...]
A 4a Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4a Região
destacou que a média do salário de contribuição supera o limite de baixa
renda, 'não se cuidando de valor irrisório que possa ser deixado de lado'.
Contudo, no julgamento dos REsps. 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e
1.971.857/SP e 1917246. esta Corte entendeu cabível a flexibilização do
critério de baixa renda, quando o valor superado é irrisório.

O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento
da presente ação, que não tem acolhida como sucedâneo recursal, nem é adequada à
preservação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A finalidade da reclamação é preservar a autoridade de decisão tomada em
caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina (Rcl 37.168
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019,
DJe de
.
2/9/2019)
Evidentemente, "a reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o
jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de Súmula deste
Tribunal" (AgRg na Rcl 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, DJe de
.
29/3/2021)
Além disso, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é
incabível reclamação para controle da aplicação pelos tribunais de tese posta em
enunciado de súmula ou de tese fixada neste Tribunal no julgamento de recurso especial
repetitivo; é considerado indevido seu uso – ação autônoma que inaugura nova relação
processual – em vez do sistema recursal, "ressalvada a via excepcional da ação
rescisória".
A propósito, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À PRECEITOS DE DIREITO FEDERAL, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS E
SÚMULAS. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. NOVOS ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - De acordo com o texto constitucional (
alínea f),
art. 105, inciso I,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. O
Código de Processo Civil regulamenta a reclamação nos artigos 988 e
seguintes, prevendo ser cabível para garantia da "autoridade das decisões do
tribunal" (
do CPC).
art. 988, inciso II,
II - A reclamação não é instrumento processual adequado para
questionar a decisão proferida, mas para garantir a autoridade das decisões
proferidas ou autoridade deste Superior Tribunal de Justiça, não havendo
qualquer das hipóteses no caso concreto.
III - No caso, pretende o reclamante seja reconhecida por este Superior
Tribunal Justiça a não observância dos "preceitos do direito federal, da
Constituição Federal, entendimentos jurisprudenciais e sumulas do STF".
Contudo, não se presta o presente instrumento para revisar ou rejulgar decisão
contrária ao interesse da reclamante, devendo se valer do meio processual
adequado.
IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Rcl 43.725/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em 9/11/2022,
DJe de
)
16/11/2022.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. ÍNDICE DA URV LEI N. 8.880/1994.
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Trata-se de reclamação interposta, alegando, resumidamente,
descumprimento de decisão desta Corte.
II - A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o
jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento
majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de
súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do
do
que faz alusão ao cabimento de Reclamação para
art. 988
CPC/2015
garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a
proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo
Tribunal Federal. (AgRg na Rcl n. 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
. Nesse
24/3/2021,
29/3/2021)
mesmo sentido: AgInt na Rcl n. 41.684/CE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Seção, julgado em
DJe
31/8/2021,
9/9/2021.
III - O objetivo da reclamação é preservar a competência e garantir a
autoridade de suas decisões, não sendo via própria, por ausência de previsão
legal e constitucional, para impugnar julgado desta Corte Superior, hipótese em
que serviria como simples sucedâneo do recurso originalmente cabível. A
aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é
requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl no AgInt na Rcl n. 38.162/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira
Seção, julgado em
DJe
AgInt na Rcl n. 41.285/SP,
31/8/2021,
10/9/2021;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe
9/6/2021,
.
14/6/2021)
IV - Ademais, "segundo a orientação deste Superior Tribunal, firmada
pela Corte Especial por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, é
inviável a utilização da reclamação para exame de indevida aplicação de
precedente oriundo de recurso especial repetitivo" (Rcl n. 36.476/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
5/2/2020,
6/3/2020;
AgRg na Rcl n. 38.094/GO). Nesse diapasão: relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, DJe
e AgInt na Rcl n. 42.260/MS, relatora
14/6/2021;
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 31/3/2022.
V - Conforme entendimento assente desta Corte, para que haja o
deferimento de reclamação deve estar comprovado objetivamente que o ato
reclamado desconsiderou decisão proferida pelo STJ, circunstância
inexistente, na hipótese em que os documentos juntados não têm a aptidão
para comprovar o descumprimento alegado. Nesse sentido: AgRg nos EDcl na
Rcl n. 23.662/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
julgado em
DJe
14/9/2021,
16/9/2021.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt na Rcl 42.830/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
20/9/2022,
22/9/2022.

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM
NEGOU
SEGUIMENTO,
COM
FUNDAMENTO
NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO
FIRMADA
PELO
STJ
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
(
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO
RESP 1.301.989/RS
NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA
A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE
FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso
especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão
recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS,
julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido
em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no art. 928
do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)
e os recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o
IV,
art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi
excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o
precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente, tenha
Lei 13.256/2016,
acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento
das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC 95/98,
art. 11
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do
art. 988
CPC, com a redação dada pela
veicularia uma nova hipótese
Lei 13.256/2016,
de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos
do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio,
anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação.
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o
controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de
opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de
superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos,
que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do
STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação
da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias
ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a
incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso
concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que
trata o
§ 2o, do CPC/15.
art. 1.030,
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo
sem resolução do mérito.
(Rcl 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado
em
DJe
)
5/2/2020,
6/3/2020.

Está correta a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51490657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:14
Código de Controle do Documento: 407d61df-48f0-427b-91a2-1369bd83234a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.306 / PR
Número Registro: 2025/0206916-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50516973520244047000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RAQUEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS : WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
RECLAMADO : 4A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
RECLUSÃO (ART. 80)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAQUEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS : WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECLAMADO : 4A TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SEÇÃO
Documento eletrônico VDA52267875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 97676c32-72bd-4676-8003-80d6d0f0cb4b

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza
de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 97676c32-72bd-4676-8003-80d6d0f0cb4b